Tribunal: TJDFT
Processo: 0002043-96.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 307, DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE ATUOU NO CASO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. CORROBORAÇÃO DAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE PELO MESMO FUNDAMENTO. MOTIVO. INERENTE AO TIPO. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal e lhe cominou a pena de 6 meses de detenção, em regime inicialmente aberto.
2. Sustenta o apelante a insuficiência de provas em seu desfavor, ante o depoimento de apenas uma testemunha, policial, a qual teria interesse em sua condenação. Diante disso, requer a absolvição. Não obstante, a jurisprudência do TJDFT entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão no 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, Acórdão no 1012878, DJE 03.05.2017. Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o depoimento do policial Marcos Antônio Gomes Reis se encontra em consonância com o depoimento extrajudicial prestado pelo outro policial, Antônio Estêvão da Conceição Filho, bem como é corroborado pelas demais provas dos autos, notadamente pela Informação Pericial n. 2399/2018-11 (ID 14380983, pág. 1-3) e Ocorrência Policial n. 3289/2018 (ID 14380983, pág. 8-11). Diante disso, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação.
3. No que se refere ao pedido subsidiário de aplicação de multa, verifica-se que o juízo de origem deixou de aplicá-la “em virtude da própria situação econômica do acusado e, ainda, de sua extensa folha de antecedentes penais”. Ressalte-se que o julgador não necessita justificar a não aplicação da pena de multa, porque esta é preceito secundário, alternativo, que não possui caráter cogente e sucessivo. A cominação justificada da pena, compreende tanto a escolha do tipo da pena como a refutação da alternativa, que estava sob o crivo discricionário do julgador. Ademais, o "juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa" (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes). Diante disso, não há que se reformar a sentença neste ponto.
4. Por fim, no que se refere ao pedido de aplicação da pena no mínimo legal, em que pese à ausência de indicação objetiva dos pontos da sentença que mereceriam reparo, passa-se à análise da dosimetria da pena para fins de aferição de sua adequação. A sentença fixou a pena de forma definitiva em 6 meses de detenção em razão da consideração desfavorável de quatro circunstâncias judiciais, a saber, os antecedentes, a conduta social, a personalidade e o motivo do crime.
5. Na análise das razões apresentadas para a consideração negativa de tais circunstâncias, verifica-se que as três primeiras (antecedentes, conduta social e personalidade) tomaram por base o mesmo fundamento, condenações anteriores com transcurso do período depurador. Correta a sentença quanto à consideração de tais incidentes como maus antecedentes, consoante precedente do STJ: “O período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice à avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes. Precedentes” (AgRg no AREsp 1356824/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 23/10/2018, DJe 13/11/2018).
6. Todavia, não é possível a valoração negativa da conduta social e da personalidade do apelante unicamente em razão das condenações anteriores ostentadas pelo apelante. Precedentes do STJ e deste TJDFT: “IV - Em recente decisão, a Terceira Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social não podem ser avaliadas em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019). V - Os registros utilizados para avaliação negativa da personalidade e conduta social, por configurarem maus antecedentes, devem refletir na pena-base, notadamente porque tal circunstância fática foi reconhecida na sentença, embora em vetor diverso, e por isso pode ser readequada, sendo certo que tal proceder não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu. VI - Havendo seis registros aptos a configurar os maus antecedentes, o aumento da pena poderá ser superior à fração usualmente aplicada na primeira fase da dosimetria (1/8)” (Acórdão 1204324, 20180410039858APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: 199/204).
7. Por fim, no que se refere ao motivo, a sentença valorou de forma negativa a circunstância judicial, com fundamentação nos seguintes termos: “o motivo do crime foi a vontade de esconder o seu passado criminal e, ainda, se esquivar dos mandados de prisão em seu desfavor que se encontram em aberto”. Não obstante, tal fundamentação é inidônea para a valoração negativa, visto que tal motivo está inserido no tipo penal, constituindo o intuito de obtenção de vantagem em proveito próprio (esquivar-se da prisão contra si decretada).
8. Ante o exposto, o recurso merece parcial provimento, de forma a afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes a conduta social, personalidade e motivo do crime. Considerando o número de incidentes penais valorados como maus antecedentes, a circunstância judicial em questão deve ser aumentada em fração superior à comumente aplicada, consoante precedente supracitado. Dessa forma, fixo a pena-base em cinco meses de detenção e, na falta de atenuantes e agravantes, bem como de causas de aumento e diminuição, torno-a definitiva nesse patamar.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença alterada para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social, da personalidade e do motivo, reduzindo o quantum da pena e a fixando de forma definitiva em 5 meses de detenção.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.